Tribunal: TJSP
Processo: 0000731-83.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. A imputação de crime de furto qualificado pela escalada demonstra maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena-base, aplicar o disposto no artigo 155, §2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.